Tribunal: TJDFT
Processo: 0746614-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746614-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FRANCIMAR DE SOUZA PEQUENO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão proferida pelo d. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer proposta por FRANCIMAR DE SOUZA PEQUENO, deferiu o pedido de tutela provisória para determinar a cessação dos descontos de débito automático na conta corrente do autor relativos aos contratos bancários especificados nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões recursais (ID 52956807), o agravante aponta, em síntese, violação ao pacta sunt servanda e aos arts. 313, 314 e 684, do Código Civil – CC, pois a amortização por meio de débito automático constou como cláusula irrevogável no contrato firmado entre as partes. Alega afronta ao Tema 1.085/STJ, além de irretroatividade e inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 7.239/23, e sustenta não ter o agravado demonstrado a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para fazer jus à tutela de urgência concedida. Afirma residir a probabilidade do provimento recursal na argumentação acima, resultando o perigo da demora no risco de difícil reparação decorrente da frustração indevida do recebimento das parcelas dos mútuos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para: “i) suspender a tutela de urgência concedida a parte agravada; ii) determinar que se restaure os termos contratuais originários, de modo a propiciar que o agravante obtenha a satisfação dos seus créditos nos termos em que avençado pelas partes, ao menos até ulterior desfecho do processo na origem, por meio de cognição exauriente sobre a temática controvertida”. Preparo recolhido (ID 52957360). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A instituição financeira agravante se insurge contra a decisão que, deferindo pedido de tutela provisória, determinou a cessação do débito automático de parcelas de mútuos na conta corrente do autor agravado sob a seguinte fundamentação: “A Resolução Bacen no 4.790/2020, em seu art. 6o, diz ser "assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos." No parágrafo único do mesmo dispositivo, prevê que "O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária." O consumidor deu ciência à requerida por meio de reclamação no site "Consumidor.Gov", mantido pelo Governo Federal, não deixando dúvidas a respeito da inércia desta em acatar o pedido. Presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC, defiro a liminar para determinar aos requeridos que, no prazo de 5 (cinco) dias de sua intimação, suspenda os descontos de débito automático na conta corrente do autor no BRB – Banco de Brasília, agência: 282 - conta corrente: 001.262-5,relativamente aos seguintes contratos: Contrato novação número 0116317981 no valor de R$ 2.034,73 (dois mil trinta e quatro reais e setenta e três centavos); Cartão de crédito BRB (Visa) no valor de R$ 700,60 (setecentos reais e sessenta centavos); Cartão de crédito BRB (Master Card) no valor de R$ 3.144,47 (três mil cento e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos); Limite de cheque especial no valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 50.000,00.” Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC. O art. 6o da Resolução n. 4.790/20 do BACEN dispõe: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Nessa esteira, comprovada a solicitação extrajudicial ao banco por meio de reclamação do correntista junto ao Procon Goiás e ao Bacen (IDs 171623933 e 171623936 do processo referência), resta evidenciada a probabilidade do direito ao cancelamento da autorização de descontos automáticos de empréstimos na conta corrente do agravado. Nesse sentido, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN). O artigo 6o da referida resolução dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Logo, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. 4. Reputam-se presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil - CPC, razão pela qual merece reforma a decisão que indeferiu a antecipação de tutela requerida. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. O c. STJ, por meio do Tema 085, orientou o não acolhimento de pretensões de restrição de descontos automáticos em conta corrente. 2. Faculta-se ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, sujeitando-se, contudo, as consequências contratuais do inadimplemento. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1728162, 07098818520238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN), cujo artigo 6o dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista, tampouco a obrigação de quitar o empréstimo. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1726416, 07262646620228070003, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO CANCELADA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. DANO MORAL. 1. Os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Entretanto, promovido o cancelamento da autorização pela via extrajudicial, impõe-se a imediata suspensão dos descontos em conta corrente. 2. Se a conduta do banco está pautada em contrato entre as partes, o fato por si só não caracteriza ofensa à dignidade da pessoa humana a fim de ensejar à condenação por dano moral. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão 1728463, 07228800420228070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, é vedado às instituições financeiras realizar débitos na conta bancária sem prévia autorização do cliente. Admitido o cancelamento da autorização, consoante a regulamentação da matéria pelo BACEN, cabe à instituição financeira conferir efetividade ao pedido ao cliente. Logo, a pretensão deduzida na inicial ostenta probabilidade do direito. No mais, o perigo de dano de difícil reparação para o autor agravado se evidencia pela elevada percentagem que os referidos descontos diretos em conta representam na renda do autor agravado. Em suma, encontram-se presentes, em favor do autor agravado, os requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada na origem (art. 300 do CPC). A contrario sensu, não se verifica nesse exame prefacial a probabilidade do provimento do recurso interposto pela instituição bancária, indispensável ao deferimento do pedido liminar. Do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P.I. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator